Tribunal: STF
Processo: Rcl 66247
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE FUNDAMENTA NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por R.E.V.F. em face de decisão (e-doc. 12) proferida pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo n. 0040869-68.2021.8.19.0000, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante n. 10.



    2. Alega o autor desta reclamação que a ação originária refere-se a cumprimento de sentença de ação de divórcio consensual, em que “foi prolatada decisão teratológica diante de ponto já decidido e transitado em julgado (...), o que impôs ao ora RECLAMANTE a interposição de agravo de instrumento ao Tribunal ad quem” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Sustenta o reclamante que “por conta da indevida negativa de vigência a norma processual, foi atestada a intempestividade do agravo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que a decisão reclamada “conferiu vigência ao artigo 5º, § 3º, in fine, da Lei Federal 11.419/2006, e deu fundamento equivocado para o órgão fracionário (primeiro monocraticamente – doc. 9 – e, depois de agravo interno, pela 13ª Câmara Cível – doc. 10), ao final, negar vigência ao texto exato e literal do artigo 231, V, CPC” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A autoridade reclamada decidiu nos seguintes termos (e-doc. 12):



     



    “tratando-se de processo eletrônico, a intimação eletrônica da decisão, via ‘Portal de Serviço’, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/06, ocorreu em 17/05/2021, segundo certidão de índice 450 dos autos de origem. 



    Como o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 10/06/2021, portanto, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Há, desta forma, evidente preclusão temporal a obstar o conhecimento da pretensão recursal em exame. 



    Diante de tal fundamento, deixo de conhecer do presente agravo de instrumento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade, qual seja, sua tempestividade”.



    Aduz o reclamante que “referido órgão fracionário negou vigência a lei, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade, a qual só pode ser decidida nos termos do art. 97, CRFB-88 – i.e., privativamente pelo Plenário ou Órgão Especial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Pede a concessão da gratuidade da justiça, pois “não possui condições para realizar o pagamento das custas judiciais, por se encontrar endividado e com sérias dificuldades financeiras para sustentação, mormente pelas questões materiais discutidas na origem e que o obrigaram a ingressar com a presente Reclamação, bem como a obter empréstimos perante diversas instituições financeiras, fazendo com que comprometa quase metade de sua renda líquida comprometida com tais dívidas” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.



    3. Em sede de contrarrazões, a parte beneficiária alega em apertada síntese que o “Reclamante é procurador autárquico da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e recebe renda bruta de R$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) mensais, o que, por si só, fragiliza a presunção relativa de hipossuficiência financeira afirmada por ele” e que a autoridade reclamada “não violou a cláusula de reserva do plenário, uma vez que não ocorreu o afastamento de norma infraconstitucional com base na Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 27).



     



    4. A Procuradoria- Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 31):



    “Reclamação Constitucional. Direito Civil e Processual Civil. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Termo a quo de prazo processual. Intimação Eletrônica. Decisão reclamada que não afastou, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente, a incidência de lei. Mero ato de interpretação. Ausência de aderência material estrita. Ofensa ao verbete sumular não verificada. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.



    É o Relatório. Decido.



    5. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Indefiro a concessão da justiça gratuita, pois o fato de o reclamante ocupar cargo de procurador autárquico faz presumir que possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.  



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante n. 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    7. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.5.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.6.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    8. A reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 12) “negou vigência a lei, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade, a qual só pode ser decidida nos termos do art. 97, CRFB-88 – i.e., privativamente pelo Plenário ou Órgão Especial” (fl. 5, e-doc. 1).



    9. Contudo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 12), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei n. 11.419/2006 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. 



    Na verdade, o que fez a 13ª Câmara Cível do TJRJ foi constatar a ausência de pressuposto recursal necessário, a tempestividade.



    Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    13. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente